Tribunal: TJDFT
Processo: 0710958-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TESE DEFENSIVA: 1) FALTA DE PROVAS. 2) PENA. DOSIMETRIA. MÍNIMO LEGAL. CONCLUSÃO: 1) PROVAS ROBUSTAS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. 2) REPRIMENDA FIXADA, EM GRANDE PARTE, EM ESTRITO RESPEITO AOS ARTIGOS 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. PEQUENO AJUSTE NA PENA DE MULTA.
Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para demonstrar os fatos narrados na denúncia e comprovar a autoria imputada ao réu, que foi reconhecido (durante o IP e em Juízo) pela vítima como autor do delito como responsável pelo ilícito, a manutenção condenação é medida que se impõe.
A existência de circunstância pessoal consubstanciada na multirreincidência autoriza o recrudescimento da pena, na segunda etapa da dosimetria a pena, em patamar superior a 1/6 (um sexto), tal como preceitua o colendo STJ em diversos precedentes.
Frise-se que, mesmo não sendo apreendida a arma utilizada na conduta criminosa, cabível a majoração da pena quando a prova dos autos demonstrar que a grave ameaça e/ou violência ocorreu com o emprego da arma de fogo.

A pena de pecuniária deve guardar proporção com a reprimenda corporal, mesmo que se mantenha intacta a expiação privativa de liberdade, pelo que seu ajuste na via recursal é medida que se impõe.
Apelação conhecida e parcialmente provida.
Pena de multa reduzida.